Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. ASSEMBLEIA. DESTITUIÇÃO DE SUBSÍNDICO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TUTELA INIBITÓRIA E PREVENTIVA. TRANSMUTAÇÃO. INDEVIDA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. ÓBICE À UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE VOTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. DEMONSTRADO. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. APLICADO O ART. 1.013, § 3o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. O pedido feito pelos condôminos para que o condomínio se abstenha de impedir a realização de assembleia e arque com as despesas relativas à acomodação de votantes configura pretensão que é respondida com tutela jurisdicional de natureza preventiva/inibitória.
1.1. A condenação do condomínio ao ressarcimento de valores que sequer foram pagos pelos condôminos que ingressaram com a ação configura tutela jurisdicional repressiva/ressarcitória.
1.2. Há error in procedendo do Juízo ao transmutar de forma indevida a natureza da tutela jurisdicional requerida pela parte e promover condenação em desacordo com o pedido inicial, determinando o ressarcimento de despesas que foram pagas por quem não é parte no feito. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.
2. O óbice não justificado à utilização de sistema de votação eletrônica configura ato voltado a impedir a realização da assembleia e enseja o pagamento da multa fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência, que não foi arbitrada em valor desproporcional, considerado o número elevado de unidades do condomínio.
3. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Aplicado o art. 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil. Tutela de urgência confirmada e julgados procedentes os pedidos formulados pelos autores.